Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face da ora Agravada, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD formulado pelo Agravante, sob o fundamento de que a renovação dessas diligências demanda motivação do exequente, calcada na demonstração da alteração da situação econômica e patrimonial do executado, não sendo suficiente alegar o mero transcurso de prazo entre uma consulta e outra. Em suas razões recursais, alega o Agravante que o lapso temporal de mais de dois anos desde a última tentativa de penhora de bens da devedora justifica a reiteração da diligência que visa ao bloqueio judicial, a fim de satisfazer o crédito perseguido. Acresce ser razoável a renovação da diligência devido à substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, de maior alcance e com novas funcionalidades. Argumenta que a tentativa anterior de penhora ocorreu em 15/06/2018, sendo possível haver alteração na conta bancária da parte executada desde então. Ampara seu pleito na possibilidade de modificação da situação financeira da Agravada, bem como no princípio da razoabilidade, ao que colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida nova pesquisa de bens da devedora, por meio do novo sistema SISBAJUD ou, ainda, pelo sistema RENAJUD, na tentativa de penhora. O pleito liminar de suspensão dos efeitos da decisão agravada foi deferido por esta Relatoria, conforme decisão de ID 23589727, págs.1/5. Após, a Agravada se manifestou na petição de ID 24336811, informando a superveniência de sentença homologatória de acordo nos autos principais, a ensejar a perda do objeto do presente recurso, fazendo juntar os termos do referido decisum, o qual extinguiu o feito na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. É a suma dos fatos. A par do relatado, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado pela parte Agravada e após consulta aos autos de origem, observa-se que foi proferida, em 23/03/2021, sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes no processo principal, culminando na extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual ou que não teve sua pretensão satisfeita, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para limitar o desconto mensal, pelos empréstimos contraídos pela parte agravante/embargada, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos, após a dedução das verbas de caráter compulsório. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em regra, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). 3. Na espécie, resta comprovado que, por ocasião do julgamento o agravo de instrumento, o processo originário já estava extinto por sentença homologatória de acordo das partes. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1162295, 07160359520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 299/310) EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (0701556-68.2016.8.07.0000 - Ac. 993468 – DJe 15/02/2017, 7a TC, Relatora Des. Gislene Pinheiro) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença homologatória nos autos principais. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso, ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator